Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709419-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAIR RICARDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: THAIS CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JANAIR RICARDO DE OLIVEIRA (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (Processo no 0007111-46.2017.8.07.0009), ajuizada por THAIS CARVALHO DA SILVA (exequente), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ajuizado, e intimou a parte exequente para se manifestar sobre a exceção, documentos e informações de ID 84413370, bem como para que comprove a responsabilidade e a necessidade da manutenção do executado Janair (ID 24529111). Em suas razões recursais (ID 24529109), o agravante assevera que não possui condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo. Diz ser pessoa idosa, sendo o único provedor de sua família e encontrando-se em dificuldade financeira. Expõe auferir proventos de aposentadoria no importe líquido de R$3.200,00, fazendo jus à concessão do benefício. Alega que a assistência do agravante por advogado particular não é impeditiva à concessão de gratuidade da justiça. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a procedência do recurso, para reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) No caso dos autos, o agravante é servidor público e, conforme contracheque colacionado nos autos (ID 245229113), aufere rendimento bruto de R$8.992,12 e líquido o valor de R$3.210,31, após os descontos legais e dos empréstimos contratados (R$5.781,81) e, conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam a conclusão de que se trata de pessoa hipossuficiente. Com efeito, não há nos autos elementos que demonstrem o estado de hipossuficiência do agravante, ao contrário, pois o contracheque e o extrato de contas bancárias não condizem com o conceito de pobreza. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Cumpre asseverar que a livre assunção de dívidas ou a escolha por um padrão de vida superior não são suficientes para elidir o pagamento das custas processuais, assim como também não é apta a afastar o pagamento dos tributos em gerais, como a taxa judiciária. A respeito do tema, confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, devendo o agravante promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações pertinentes ao processo de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator